Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721329-84.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO, LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ALVES LEITÃO e OUTRO em favor de PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA contra despacho do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de origem (0701911-60.2025.8.07.0001, id 236992810), indeferiu o pedido da Defesa para apresentar alegações finais após a juntada de laudo de informática – sigilo dos dados do celular do réu – pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em suma, alegam os impetrantes que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35, com majorantes do art. 40). Afirmam que, durante a audiência de instrução e julgamento, foi deferido o pedido da Defesa para a realização de laudo de informática (análise de dados de celular apreendido). Acrescentam que, na mesma ocasião, o juiz também deferiu pedidos do Ministério Público, para confecção de laudo definitivo da substância apreendida e de laudo de quebra de sigilo de dados dos celulares. Na sequência, narram que a Polícia Civil do DF não cumpriu a requisição do laudo de quebra de sigilo dos celulares e que o Ministério Público apresentou suas alegações finais, inclusive anexando o laudo de substância (o que, em tese, demonstraria que o órgão ministerial, com sua grande estrutura possui contato direto com a Polícia Civil), ao passo que a Defesa, em contrapartida, não possui esse acesso privilegiado. Alegam os impetrantes que a Defesa requereu a suspensão do prazo para apresentação dos memoriais até a juntada do laudo de informática, mas o Juízo indeferiu o pedido ao argumento de que: i) a produção da prova é responsabilidade das partes; ii) o Ministério Público desistiu da prova; iii) A Defesa não forneceu senha dos aparelhos, e iv) o processo não pode ficar indefinidamente aguardando prova incerta. Entendem, assim, restar violado o princípio da paridade de armas, porque o Ministério Público teve sua prova produzida, mas a da Defesa foi de pronto indeferida. Defendem também ter havido cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pois a prova havia sido deferida judicialmente; o laudo pode comprovar que Pedro não integrava associação criminosa e não tinha contato com os demais réus, além de comprovar sua localização e que não houve justificativa para a revogação da diligência já deferida. Requer, assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a concessão liminar da ordem para suspender o prazo para apresentação das Alegações Finais até o cumprimento da diligência pericial deferida, garantindo-se o pleno exercício da Defesa. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido liminar. Importa destacar, inicialmente, que o pedido de realização do laudo de quebra do sigilo dos dados do celular do réu constou da Ata de realização da Audiência de Instrução e Julgamento (id 234929815, Processo n. 0701911-60.2025.8.07.0001), pedido este realizado tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa de Pedro e o Juízo o deferiu, conforme transcrição a seguir: Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a juntada do Laudo de Exame de Substância definitivo e do Laudo de quebra de sigilo dos dados do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s). A Defesa de PEDRO também requereu o laudo de informática. As demais Defesas afirmaram não possuírem requerimentos de diligências complementares. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Declaro encerrada a instrução. DEFIRO o pedido do Ministério Público e da Defesa de Pedro. INTIME-SE a Polícia Civil do Distrito Federal, via sistema, requisitando a juntada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, dos laudos de quebra de sigilo dos dados do(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) e de Exame de Substância definitivo. Noutro giro, permito às partes a apresentação de alegações finais por memoriais. Todavia, ao fim do prazo, a Polícia Civil não apresentou o laudo, o Ministério Público desistiu da prova da quebra de sigilo de aparelho telefônico e apresentou suas alegações finais (id 236565166), trazendo, de fato, o laudo de perícia criminal do entorpecente (id 236565167). O Juízo, em seguida, instou as Defesas de todos os réus a apresentarem suas alegações finais (id 236585911 dos autos originários), olvidando-se da prova anteriormente deferida a pedido da Defesa de Pedro. Tendo em vista, portanto, que a prova fora anteriormente deferida e que não houve nenhuma nova comunicação à Polícia Civil do DF para apresentar o laudo deferido, evidencia-se, neste juízo de prelibação, a probabilidade do direito invocado pela Defesa quanto ao ponto, em que pretende a produção da prova para o exercício do direito de ampla defesa do paciente. O periculum in mora também está evidenciado, porquanto o feito na origem aguarda o decurso de prazo da Defesa para apresentar as alegações finais (que se finda em 30/05/2025), de modo a estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, que tem por fim a suspensão do prazo para a apresentação dos memoriais. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar apenas para suspender o prazo de apresentação das alegações finais por memoriais da Defesa do paciente, nos autos da ação penal n. 0701911-60.2025.8.07.0001, até a apresentação do laudo pela Policia Civil ou o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se, com urgência, a presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações, a qual deverá providenciar também a confirmação, junto ao Instituto de Criminalística – Polícia Civil do DF, acerca da realização da perícia determinada em audiência. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Ao final, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator